Tribunal: TCU
Processo: 009.117/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico para aquisição, com instalação, de sistemas de circuito fechado de televisão (CFTV IP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa Rua Sistemas Ltda. contra o Acórdão 2215/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou representação a respeito de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 22000036/2022 (Licitação 937014), sob a responsabilidade de Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT/Correios - Superintendência Estadual de Operações Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.